Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA CONSUMADA. CITAÇÃO DO MUTUÁRIO. FRUSTRAÇÃO. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. CITANDO EM ENDEREÇO INCERTO E DESCONHECIDO. DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. EDITAL. CITAÇÃO FICTA. LEGITIMIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário.
2. Deferida e executada a busca e apreensão do veículo oferecido em garantia fiduciária, o desate da relação processual, frustradas as tentativas de citação pessoal do obrigado fiduciário, deve ser realizado sob o figurino legal, com a consumação da citação pela via ficta, se efetivamente exauridos os meios possíveis e legalmente admitidos para localização do seu paradeiro, não se afigurando viável que, sob essa realidade material, o credor fiduciário, já consumada a apreensão do automóvel objeto da garantia, ser instado a convolar a pretensão cognitiva de natureza especial em execução, pois em qualquer situação essa opção é faculdade que o assiste.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.